Tribunal: TJMT
Processo: 1002963-15.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002963-15.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento, Cheque]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DO HORIZONTE - CNPJ: 23.989.714/0001-70 (EMBARGANTE), FATORIAL EMPRESA DE FOMENTO MERCANTIL LTDA - CNPJ: 05.207.744/0001-03 (EMBARGADO), RAQUEL BATISTA LOPES FLORENCIO - CPF: 685.389.956-34 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO - CPF: 420.557.921-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, APENAS PARA SANAR OS ERROS MATERIAIS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE – VICIOS DO ARTIGO 1.022, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CONHECIMENTO – REJEIÇÃO PARCIAL – NA PARTE ADMITIDA SANADO A OMISSÃO APONTADA – SEM APLICAÇÃO DOS EFEITOS INFRINGENTES. Embargos de declaração acolhidos em parte e na parte acolhida, sanado o vicio sem efeitos modificativos.

(1) - Nos termos do que prescreve o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, as hipóteses de cabimento de embargos de declaração são restritas, sendo apenas opostos quando houver na decisão alguma omissão a ensejar o seu acolhimento. Portanto serve apenas para emoldurar o acórdão, complementando-o e, neste viés, formado o contraditório, constatados tal vício pode ocorrer até o efeito modificativo, que é o pretendido pela embargante.

(2) – No caso em apreciação, apontando dois vícios, registrando-se apenas um, os declaratórios devem ser conhecidos parcialmente. E, sanando a omissão apontada, não sendo caso de dar o efeito modificativo pretendido, apenas complementa o acórdão, espantando qualquer dúvida a respeito do acórdão atacado.

R E L A T Ó R I O

Colenda Turma.

Na origem, ação rescisória promovida por RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA HORIZONTE em face de FACTORIAL – EMPRESA DE FOMENTO MERCANTIL LTDA, buscando rescindir sentença proferida em sede de AÇÃO MONITÓRIA onde, por força de sentença da magistrada SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO, consignou como titulo executivo judicial, o cheque que, prescrito estava para o exercício da ação de cobrança através da execução. O ponto crucial foi que, segundo alegação inicial, a citação foi entregue na portaria do prédio, pretensão rechaçada por esta turma na aplicação do disposto no artigo 248, § 4o, do Código de Processo Civil. Neste viés, a ação rescisória foi julgada improcedente, condenando a autora, ora embargante, nos custos do processo e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado dado a demanda rescisória. Unânime a decisão, no tocante ao deposito, aplicou-se o perdimento deste em favor da requerida, na dicção do que estabelece o inciso II, do artigo 968, do Código de Processo Civil.

Sustentou a embargante omissão em relação ao acórdão visto que deixou de apreciar que, no caso, houve a apresentação de prova de quitação e, neste viés, trata-se de documento novo, à luz do que estabelece o artigo 966, inciso VII do Código de Processo Civil. Sustentou, por outro lado, que o cheque era de terceiros e o endosso se apresenta de forma irregular, à vista da inexistência de prova de quem o assinou representada o endossante.

Intimada, a tempo, forma, modo, a EMBARGADA, fazendo as considerações de estilo, pugna pelo não conhecimento destes declaratórios.

Quanto o bastante.

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO – RELATOR.

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma.

Nos termos do que prescreve o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, as hipóteses de cabimento de embargos de declaração são restritas, sendo apenas opostos quando houver na decisão alguma omissão a ensejar o seu acolhimento. Portanto serve apenas para emoldurar o acórdão, complementando-o e, neste viés, formado o contraditório, constatados tal vício pode ocorrer até o efeito modificativo, que é o pretendido pela embargante.

Dito isto, a rigor dos limites estabelecidos em sede deste recurso. Conforme consta da inicial, a ação rescisória foi proposta por manifesta violação da norma jurídica, vez que, segundo o artigo 19 da Lei 7.357/85,
o endosso deve ser assinado pelo endossante e seu representante legal
.

Não reside omissão. Neste particular, levando em consideração que a embargante era revel naquela ação monitória, tratando-se de direito disponível, com espeque no artigo 344 do Código de Processo Civil (revelia) e com apoio no inciso I, do artigo 355 do mesmo comando processual (não necessitar de outras provas), deu procedência a ação monitória, convertendo-a em titulo executivo judicial, exatamente como prescrito à espécie.

E neste aspecto, ao contrário dos argumentos trazidos em sede destes declaratórios, basta cotejar o item 3 da ementa – ‘
Não constitui violação de norma legal quando o juiz, julgando procedente a ação monitória, em relação ao cheque prescrito, deixa de analisar se a pessoa que endossou o documento é o representante legal da empresa. Tal situação somente seria possível se fosse tratada em sede de embargos monitórios, esvaziando esta situação já que, regularmente citado, não apresentou defesa, tornando-se revel e, sobretudo por se tratar de direito disponível. Igual situação com relação ao erro de fato. Se o fato inexiste, se não houve contestação dos argumentos iniciais, não existe erro de fato
’. (sic).

Nunca deixar de olvidar, somando aos argumentos acima, no caso, como bem tratado no v. acórdão, residiu citação válida da autora, ora embargante, esta através de correspondência endereçada e entregue na portaria do prédio, em perfeita consonância com o que estabelece o § 4o

, do artigo 248, do Código de Processo Civil.

Não se pode, por outro lado, esquecer que a revelia produz inexoravelmente três efeitos: a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, desnecessidade de intimação do revel para atos posteriores do processo e o julgamento antecipado da lide, em se tratando de direito disponível. Tal situação, não necessitaria buscar a magistrada, de oficio a questão
da ‘causa debendi’
, outro aspecto trazido na ação rescisória, justamente em face da aplicação do comando processual da revelia e seus nocivos efeitos a quem recalcitra e não apresenta defesa, contraditando os argumentos trazidos na inicial.

Ainda perquirindo o acórdão embargado, espancando qualquer omissão em relação a este aspecto, explicitamente está citado a Súmula 531 do colendo Superior Tribunal de Justiça –
‘Em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada contra o emitente é dispensável a menção do negócio jurídico subjacente a emissão do titulo
’.

Neste contexto, se pagou o que não é o caso dos autos, aspecto que será tratado linhas abaixo, ao não pegar o cheque, deixando-o a deriva em poder da credora, é questão que não diz respeito em relação à embargada valendo-se da máxima
‘Quem paga mal, paga duas vezes
’.

Não se pode, por outro lado, sob esta questão, que o acórdão embargado foi muito claro. ‘
Ademais, no caso, para exercício de ação rescisória fundamentada em violação legal, não basta simplesmente esta violação; a lei exigiu como condição indispensável VIOLAR MANIFESTAMENTE NORMAJURIDICA’, o que não se apresenta no caso em apreciação em face dos aspectos trazidos pelo autor da demanda
’. (sic). Isto é, em sede de ação rescisória discutir que o endossante não poderia transferir o cheque, por meras alegações feitas ao talante da autora.

No que tange ao segundo argumento de que o cheque foi pago à cedente SEGMAIS, conforme cópia de EMAIL trocado, ao argumento de ser documento novo e, neste contexto, a aplicação do prescrito no inciso VII, do artigo 966 do Código de Processo Civil, imprescindível, para aclarar esta situação, que ao CESSIONÁRIO, somente em raríssimas situações, pode ser contestado a ‘
causa debendi’
do titulo que lhe é cedido através de endosso, o que não contempla o caso em comento. Aliás, apenas para contemplar esta situação, o documento com o qual alcunha de novo foi expedida em data de 23 de agosto de 2.017.

Portanto, não se trata de documento novo
.

Aliás, merece ser anotado que o cheque número 300020, no valor de
R$ 18.499,92
(quatr0 mil; quatrocentos e noventa e nove reais e noventa e dois centavos), emitido pela embargante contra a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, em data de 15/03/2017, para pagamento na mesma dada (ordem de pagamento à vista). E, em verdade, compulsando os dizeres do referido EMAIL, registrando este como pagamento, não contempla a exigência prevista para reconhecer quitação do débito, nos moldes do que exige os artigos 319 e 320 do Código Civil. Aliás, trata-se de correspondência endereçada pela EMIKA EMPREENDIMENTOS que recebeu o cheque por endosso, mas, em nenhum momento, registra que a autora desta ação, emitente do cheque o quitou.

Ou, em outros termos, não existe nos autos qualquer prova que o emitente RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA HORIZONTE efetuou o pagamento do cheque. Qualquer aceitação a respeito, ao contrário do que prevê os artigos 329 e 320 do CC, seria contra este, dar presunção de veracidade meras alegações divorciadas das provas dos autos correspondência tratadas por terceiros.

Por tais aspectos, em relação ao primeiro argumento, nulidade do endosso, esta questão foi perfeitamente apreciada em sede da ação rescisória proposta, não ensejando, como pretendido, a omissão apontada, inexistindo o vicio capitulad0 no inciso I, do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Mas, embora implicitamente já tenha sido decidida esta segunda situação quando da apreciação da primeira, estando ambas conectadas entre si por um mesmo liame jurídico, de bom alvitre expulsar quaisquer duvidas a respeito desta segunda situação.

Constata-se, portanto, de forma inequívoca que a pretensão escudada na inicial é transferir para esta ação aspectos que deveriam ser travados em sede de defesa na ação monitória e mesmo assim, sem qualquer sucesso e, de conseqüência, embora albergando ligeira omissão quando não foi tratada expressamente a questão do pagamento pela exibição do documento novo (e não o é), sana-se esta omissão.
Contudo, não é caso de ser dado o efeito infringente pretendido
.

Neste viés, a insatisfação com o teor do acórdão, porque pretende emplacar sua tese,até se apresenta compreensível. Mas, como explicitado linhas acima, nos termos dos limites tratados em sede destes embargos, em relação a primeiro tópico (questão pertinente ao endosso) foi perfeitamente apreciado pelo acórdão embargado e, neste seara, inocorrente a hipótese da omissão apontada. Contudo, no que tange ao segundo aspecto (comprovação do pagamento pelo documento novo) conquanto até conectado com o primeiro em face do que consta o acórdão embargado mas, em verdade, reconhecendo que esta situação restou explicada de forma conveniente a ponto de espancar quaisquer duvidas, de rigor deve ser conhecida e sanada a omissão apontada. Contudo, resta tão somente nesta situação já que, como registrado linhas acima, não reside como albergar a pretensão de modificação do julgado.

Com as considerações acima
, conheço dos embargos de declaração opostos. Com relação ao primeiro aspecto, estando fora dos requisitos prescritos no inciso II, do artigo 1.o22 do Código de Processo Civil, rejeito-os. Com relação ao segundo, embora implicitamente deduzida esta matéria, mas que, em verdade, se apresentou não perfeitamente esclarecida, conheço do recurso, dou-lhe provimento para aclarar esta situação, espancando os vícios apontados. Contudo, como mencionado, não é caso de modificação do acórdão embargado, mantenho-o inalterado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2022